Tribunal: TJMT
Processo: 1053385-54.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1053385-54.2023.8.11.0001
ORIGEM: 3 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: VALQUIRIA EMILIA DE ARRUDA COUTO
RECORRIDO: SIMONE PEREIRA DE SOUZA SANTOS EIRELI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL E PEDIDO LIMINAR – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Inexistência E Inexigibilidade De Débito C/C Dano Moral E Pedido Liminar na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Em defesa, a parte Reclamada junta Ata Notarial de fatos em telefone celular com as solicitações e pedidos a Reclamada, assim como cobranças e negociações (ID’s. 133923502 a 133923507), que comprovam a relação negocial entre as partes consignando na contratação dos serviços e compra dos produtos.
Deste modo, justifica a contratação do serviço e respectiva dívida, circunstâncias que indicam a existência e validade do negócio jurídico formulado entre as partes.
No caso, a parte Reclamada seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos prova desconstitutiva das alegações iniciais, demonstrou documentalmente a existência da contratação do serviço, bem como, da dívida impugnada na inicial e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.
De seu lado, a parte Reclamante não impugnou os documentos e alegações apresentados. (...)”
4. A empresa Reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez mediante apresentação de ata notarial de fatos constando conversa via celular das partes, onde fica evidente a transação comercial e a inadimplência da parte autora.
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados comprovam a relação jurídica entre as partes.
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
8. Súmula no 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
9. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de dívida devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
10. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
11. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
12. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
13. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença e mantida por esta Turma, revogo a gratuidade de justiça. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053385-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALQUIRIA EMILIA DE ARRUDA COUTO - CPF: 026.204.081-64 (RECORRENTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA DE SOUZA SANTOS LTDA - CNPJ: 10.247.488/0001-00 (RECORRIDO), DAIANE HELICA DA SILVA ICHI - CPF: 022.205.181-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024